Tribunal: TJDFT
Processo: 0735595-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735595-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON DOS SANTOS CASTRO AGRAVADO: SONIA DE SOUZA PEREIRA DESPACHO Intime-se o agravante para juntar cópia do suposto acordo celebrado entre partes e que requer sua homologação. Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 28/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR